Tribunal: TJES
Processo: 5009285-49.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009285-49.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA MAXIMA LIMA BORGES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) SEM DISCRIMINAÇÃO DE REMUNERAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EMITENTE. DIREITO DO SEGURADO À AVERBAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AVERBAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV). PRESERVAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (LC Nº 938/2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pelo IPAJM contra sentença que determinou a averbação de tempo de serviço prestado pela recorrida junto ao Município de São Mateus (1999 a 2006) como tempo de serviço público. 2. A autarquia recorrente alega que a CTC é irregular por não conter a relação das remunerações de contribuição, o que inviabilizaria a compensação financeira entre os regimes e o cálculo de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão jurídica consiste em saber se a ausência de dados remuneratórios em Certidão de Tempo de Contribuição emitida por ente público obsta o direito do servidor à averbação do tempo de serviço para fins previdenciários e enquadramento em regras de transição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tempo de serviço laborado é fato jurídico comprovado por documento oficial dotado de fé pública, gerando direito subjetivo à averbação. 5. Eventual falha administrativa ou omissão do ente de origem (Município) na confecção da certidão não pode ser imputada ao servidor, sob pena de violação aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica. 6. A averbação do tempo de serviço para fins de tempo de contribuição e fruição de regras de transição não se confunde com o procedimento administrativo de Compensação Previdenciária (COMPREV) entre os entes federativos. 7. O ônus de buscar a retificação de dados ou o repasse de valores é das autarquias e entes previdenciários envolvidos, não podendo o segurado ser penalizado pela ineficiência estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9.
Tese de julgamento:
"A imperfeição formal de Certidão de Tempo de Contribuição emitida por ente público, especificamente a ausência de discriminativo de remunerações, não impede a averbação do tempo de serviço público efetivamente prestado, sendo a regularização dos dados e a compensação financeira matéria de ordem administrativa entre os regimes previdenciários."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Estadual nº 938/2020.
Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TRF-1 e TRF-6 sobre a responsabilidade do ente público pela regularidade das contribuições e certidões.

RELATÓRIO.

1. A autora, servidora pública estadual no cargo de Analista Judiciário desde 27/11/2006, pleiteia a averbação de tempo de serviço público prestado junto à
Prefeitura Municipal de São Mateus
nos períodos de
15/03/1999 a 31/07/2006
e
01/08/2006 a 26/11/2006
. Informa que a autarquia ré se negou a realizar a averbação como tempo de serviço público sob o argumento de que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pela municipalidade não continha os valores das remunerações, o que ensejou o enquadramento indevido do período como vínculo privado, causando-lhe prejuízos previdenciários e impedindo o acesso às regras de transição da Lei Complementar nº 938/2020.

2. O juízo de origem
julgou procedentes os pedidos
. Determinou que o IPAJM proceda à averbação dos períodos indicados como tempo de serviço público, com a consequente retificação do extrato previdenciário e enquadramento nas regras da LC nº 938/2020.

3. O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
insurge-se contra a sentença de procedência alegando, em suma, que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) apresentada pela recorrida, referente aos períodos laborados na Prefeitura de São Mateus, padece de vício formal insanável por não discriminar os valores das remunerações de contribuição, o que contraria as disposições obrigatórias da Portaria MPS nº 154/2008 e da atual Portaria MTP nº 1.467/2022. Sustenta a autarquia que tal omissão de dados matemáticos inviabiliza a operacionalização da Compensação Previdenciária (COMPREV) entre os regimes, gerando prejuízo financeiro direto ao ente estadual, além de impossibilitar o cálculo atuarial e a fixação correta dos proventos futuros da servidora, ferindo os princípios da legalidade estrita e do equilíbrio financeiro e atuarial previstos no art. 37, caput, e no art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Por fim, defende que a averbação não pode ser realizada com base em documento incompleto, sob pena de responsabilização administrativa, requerendo a reforma integral do julgado para que seja reconhecida a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço nos moldes pleiteados.

VOTO.

4.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de averbação de tempo de serviço público quando a certidão emitida pelo ente de origem apresenta vícios formais, especificamente a ausência de discriminativo de valores remuneratórios.

5. O tempo de serviço é um fato jurídico que, uma vez comprovado por documento idôneo emitido por órgão público, gera o direito subjetivo à sua averbação. No caso, a prestação do serviço junto à Prefeitura de São Mateus é incontroversa e atestada por certidão oficial. A fé pública que reveste tais documentos só poderia ser elidida mediante prova de fraude, o que não ocorre nos autos.

6. Da Distinção entre Averbação e Compensação Financeira: o argumento central do IPAJM confunde a relação jurídica entre o servidor e o regime previdenciário com a relação administrativa e financeira entre entes federativos (Compensação Previdenciária). A averbação é direito do segurado baseado no labor efetivo. A compensação é mecanismo de acerto financeiro entre o regime de origem e o instituidor. Eventuais dificuldades operacionais do IPAJM para reaver os valores junto ao Município ou ao INSS, decorrentes da precariedade dos dados fornecidos pelo ente de origem, não podem constituir óbice ao reconhecimento do tempo de serviço da servidora.

7. Conforme consolidado na jurisprudência pátria, inclusive nos precedentes citados na origem (TRF-1 e TRF-6), a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições e pela correta emissão de documentos funcionais é exclusivamente do ente público. Transferir ao segurado o ônus de uma CTC incompleta equivaleria a puni-lo pela ineficiência do Estado, violando os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.

8. A manutenção da sentença é imperativa para garantir que a servidora não seja privada de seu enquadramento nas regras de transição da Lei Complementar nº 938/2020. A desconsideração do vínculo como público acarretaria uma ruptura artificial na carreira da servidora, afetando direitos como integralidade e paridade que dependem do ingresso no serviço público até 31/12/2003.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)